Tribunal: TJMT
Processo: 1029532-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029532-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade Intelectual / Industrial, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE TISCOSKI MARCOMIM - CPF: 070.329.779-10 (ADVOGADO), JOAO LUCAS DAMBROSI USTER - CPF: 033.291.500-09 (ADVOGADO), VINICIUS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 064.410.511-92 (AGRAVANTE), ASSAAD EDUCACAO LTDA - CNPJ: 40.636.381/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MARCÁRIO. EXPRESSÕES “SEMANA DA APROVAÇÃO EM MEDICINA” E “INTENSIVO MEDICINA ENEM”. TUTELA DE URGÊNCIA. MARCAS DESCRITIVAS E DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO. MERO DEPÓSITO DO PEDIDO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Vinicius Fernandes Rodrigues de Oliveira contra decisão interlocutória da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Direito Marcário c/c Concorrência Desleal ajuizada por Assaad Educação Ltda., que deferiu tutela de urgência determinando ao agravante a abstenção do uso das expressões “Semana da Aprovação em Medicina” e “Intensivo Medicina ENEM”, sob pena de multa de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada;
(ii) estabelecer se o uso das expressões impugnadas pelo agravante pode ser considerado violação a direitos marcários ou concorrência desleal em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, e não pelo simples depósito, que confere apenas expectativa de direito (Lei 9.279/96, art. 129).

4.

As expressões “Semana da Aprovação em Medicina” e “Intensivo Medicina ENEM” possuem caráter descritivo e de uso comum no mercado educacional, não havendo, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para caracterizar exclusividade de uso.

5.

O agravante apresentou elementos de prova que indicam uso anterior e público da expressão “Semana da Aprovação em Medicina” desde julho de 2024, em período anterior ao depósito da agravada, bem como a participação e ciência de sócio desta com participação em parceria de eventos, circunstâncias que demandam dilação probatória.

6.

A alegação de concorrência desleal exige exame aprofundado do contexto fático e probatório, não sendo cabível sua caracterização em sede liminar.

7.

A manutenção da tutela de urgência acarreta risco de dano inverso ao agravante, com impacto direto em sua atividade empresarial, investimentos de marketing e continuidade de seus cursos, tornando a medida desproporcional.

8.

O contraditório e a instrução probatória devem ser privilegiados, motivo pelo qual a tutela de urgência deferida em primeiro grau deve ser indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera existência de pedido de registro de marca não confere ao depositante direito de exclusividade, constituindo apenas expectativa de direito.

2.

Expressões compostas por termos descritivos ou de uso comum, como “Intensivo Medicina” e “Semana da Aprovação em Medicina”, exigem cautela na proteção, não se admitindo exclusividade sem registro definitivo e sem prova concreta de confusão.

3.
O direito de precedência no uso de marca depende de comprovação em instrução probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de tutela provisória.

4.

A concessão de tutela de urgência em matéria marcária exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, não bastando alegações genéricas de risco de confusão.

5.

O perigo de dano inverso pode justificar a revogação da tutela de urgência quando a medida causar prejuízo desproporcional à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VINICIUS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Direito Marcário c/c Concorrência Desleal ajuizada por
ASSAAD EDUCACAO LTDA
em desfavor do ora Agravante.

A decisão recorrida deferiu a tutela provisória postulada pela parte Autora/Agravada determinando que o Agravante se abstivesse de utilizar as expressões
“Semana da Aprovação em Medicina”
e
“Intensivo Medicina ENEM”
, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravante afirma que o juízo
a quo
foi induzido a erro, pois o simples pedido de depósito não protocolizado perante o INPI não lhe confere o direito de uso exclusivo da marca, nos termos do artigo 129 da Lei 9.279/96.

Aduz que até o momento não existe tais marcas registradas, mas apenas o pedido de registro que não foi analisado, ou seja, uma mera expectativa de direito.

Alega que a expressão “
Intensivo Medicina
” possui natureza meramente descritiva, compostas por termos de uso comum e necessário no segmento educacional, sendo vedado o seu registro pela Lei 9.279/96.

O termo “intensivo” é mera designação de modalidade de ensino de curta duração enquanto que “medicina” é a área de conhecimento e objetivo final do aluno, um descritivo da finalidade do serviço.

Menciona que tais expressões são amplamente utilizadas por se tratar de modalidade de ensino, sendo possível perceber que diversas instituições de ensino e curso fazem o seu uso.

Pontua que a utilização da sigla “ENEM” constitui designação oficial de programa governamental, também não registrável.

Explana que detém o direito de precedência no uso da expressão “
Semana da Aprovação em Medicina
”, comprovando sua utilização em eventos desde julho de 2024, ou seja, mais de 06 (seis) meses antes do depósito do pedido de registro pela Agravada (25/03/2025), o que lhe assegura, de acordo com o artigo 129, §1o da LPI, o direito de uso em prioridade.

Aponta que a Agravada por meio do seu sócio Pedro Assaad prestou serviços de coprodução ao Recorrente, tendo participado do evento quando ocorreu a utilização da supracitada expressão, bem como, em publicação datada de 01/07/2024 junto ao perfil do Agravante na rede sócia Instagram, a Agravada “curtiu” a postagem, demonstrando a sua ciência.

Argumenta que os materiais de divulgação e as páginas do evento foram criados pelo designer Matheus Nunes, que prestava serviços a ambas as partes.

Também frisa que encontrou arquivos de design relacionados ao ano de 2024, sob a posse de Gabriel Miguel, sócio da Agravada, provando que se tratam de artes elaboradas em razão de serviços prestados pela Recorrida ao Agravante.

Relata que em “story” vinculado em 01/07/2024, Pedro Assaad, sócio da Recorrida, aparece pessoalmente ao lado do Agravante na realização de um sorteio relativo ao primeiro dia de evento do Recorrente, o que demonstra o seu conhecimento e participação no uso da marca.

Acrescenta que diante de todo esse contexto e da notificação extrajudicial recebida providenciou o protocolo dos pedidos de registro da marca “
Semana da Aprovação em Medicina
”.

Sustenta a impossibilidade de qualquer confusão ao consumidor, enquanto público-alvo, uma vez que a diferenciação se dá pelo agente (professor) e não pelo signo (marca) em si.

Destaca que inexiste prova de confusão efetiva, concorrência desleal, má-fé e tampouco de perigo de dano ou risco de irreversibilidade à Agravada, sendo o perigo evidente em face do Agravante que implica perda imediata de todo o capital investido em marketing, na interrupção sua única fonte de renda e imposição de um ônus desproporcional de reestruturação do seu negócio.

Assim, requer:

(1) Seja concedida efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, bem como a tramitação do processo de origem, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, de forma a revogar os efeitos da tutela provisória concedida;

(2) Seja o agravo de instrumento provido para confirmar o pedido acima em seus mesmos termos, de forma a reformar a decisão agravada, indeferindo-se em definitivo a tutela provisória de urgência, nos termos da fundamentação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 312008371).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 314672355).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do Recurso reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, o qual determinou ao agravante abster-se de utilizar as expressões "
Semana da Aprovação em Medicina
" e "
Intensivo Medicina ENEM
" em suas redes sociais ou materiais de divulgação, assim como, que promovesse a remoção dessas marcas de todo os seus perfis digitais.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte Agravada ajuizou a Ação Declaratória visando à proteção dos direitos marcários da Autora sobre as expressões “
Semana da Aprovação Medicina ENEM
” e “
Intensivo Medicina ENEM
”, bem como a
identidade visual e reputação digital
de sua marca.

Apontou que recentemente descobriu que o Requerido/Agravante estava utilizando indevidamente as expressões supracitadas de sua titularidade, gerando confusão aos alunos consumidores que são o público-alvo dos cursos ofertados pela Autora (estudantes que buscam aprovação em Medicina via ENEM).

Relatou que o Réu passou a publicar reiteradamente conteúdos idênticos aos seus replicando parcialmente os títulos,
thumbnails
semelhantes, duração compatível (acima de 1 hora), e abordagem voltada ao mesmo público-alvo.

Assim, requereu a concessão da tutela para que o Requerido se abstivesse do uso das marcas ou qualquer outra expressão que as caracterize junto aos canais digitais, bem como que procedesse à remoção imediata de todo o conteúdo publicado que já guarda semelhança, sendo tal pretensão deferida pelo juízo
a quo
.

O Requerido/Recorrente sustenta diversas teses afirmando, em síntese, que:

a) o Agravado não possui registro válido das marcas, mas apenas pedidos de depósito junto ao INPI, o que não confere direito de uso exclusivo;

b) as expressões "Intensivo Medicina" e "Semana da Aprovação em Medicina" são meramente descritivas, compostas por termos de uso comum e necessário no segmento educacional, sendo vedado o seu registro pelo art. 124, VI, da Lei no 9.279/96;

c) o termo "ENEM" constitui designação oficial de programa governamental, também não registrável;

d) detém direito de precedência no uso da expressão "Semana da Aprovação em Medicina", comprovando sua utilização desde julho de 2024, mais de seis meses antes do depósito do pedido de registro pela agravada (25/03/2025);

e) a agravada, por meio de seu sócio Pedro Assaad, prestava serviços de coprodução ao agravante, tendo participado do evento e estado ciente da utilização da expressão pelo agravante;

f) não há possibilidade de confusão ao consumidor, pois a diferenciação se dá pelo agente (professor) e não pelo signo (marca);

g) inexiste perigo de dano para a agravada, mas há grave perigo de dano reverso para o agravante;

h) a decisão é genérica e desproporcional, violando o art. 19, §1o, do Marco Civil da Internet, por não indicar as URLs específicas a serem removidas.

Feitos tais apontamentos, convém destacar que a Lei n.
9.279
/1996 a qual regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial assim dispõe quanto à aquisição e proteção conferida à marca:

Art. 129.
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1o Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2o O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação. (Destaquei).

Da análise do conjunto probatório, o que se vislumbra é que a parte Agravada não detém a propriedade definitiva das marcas
“Semana da Aprovação em Medicina”
e “
Intensivo medicina ENEM”
,
mas que tão somente efetuou os pedidos de registros
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio dos processos n. 938490362, 938490630, 938490869, 940002310 e 940002493 (conforme se verifica pelo link
https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp
).

Nesse ponto, o artigo 129 da Lei 9.279/96 dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, não bastando o mero protocolo, que confere ao interessado mera expectativa de direito.

Não se desconhece que mesmo antes da concessão definitiva do registro, o depositante já possui legitimidade para adotar medidas que visem proteger o sinal distintivo contra atos de terceiros que possam comprometer sua integridade (artigo 130, III da Lei 9.279/96), todavia é preciso analisar com cautela a probabilidade do direito, especialmente critérios como a distintividade, genericidade e irregistrabilidade.

Nesse contexto, as expressões em comento denominadas “Intensivo Medicina ENEM” e “Semana da Aprovação em Medicina” são compostas por termos descritivos que são comuns no mercado educacional e o seu uso não podem,
sem uma análise mais acurada
, ser considerado ilegal sem que se tenha um registro precedente pelo Autor.

Ademais, o Recorrente trouxe aos autos novos fatos que não eram de conhecimento do juízo singular quando da análise da tutela, em especial a suposta prestação de serviços de coprodução realizado pela Agravada, o que indicaria que esta tinha pleno conhecimento do uso das expressões questionadas, por um período considerável, sem oferecer qualquer irresignação.

As provas apresentadas por ambas as partes revelam uma situação complexa, em que houve, em tese, colaboração mútua e posterior rompimento da parceria. O Agravante alega que a expressão "Semana da Aprovação em Medicina" foi por ele desenvolvida desde 01/07/2024, enquanto a agravada sustenta que a iniciativa e identidade visual partiram dela.

Tal contexto revela a necessidade de respeito ao contraditório e à ampla defesa, demandando dilação probatória na origem, ainda mais porque o Recorrente cita que um suposto sócio da Recorrida (Gabriel Miguel) teria prestado serviços a ele e estava ciente da arte que era utilizada em seu curso, vejamos:

Ou seja, mostra-se prudente privilegiar o contraditório e a instrução probatória, o que impõe o provimento do Recurso para indeferir a tutela de urgência pleiteada em primeiro grau.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MARCA – NOME EMPRESARIAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES NÃO PREENCHIDOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada. A marca e o nome empresarial gozam de proteção legal, sendo necessário aguardar a instrução do feito, com ampla dilação probatória e respeito ao contraditório e ampla defesa, para aferir a possibilidade de concessão da pretensão autoral.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1003549-81.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO MARCÁRIO.
USO DE SINAL DISTINTIVO SIMILAR.
MARCA
NOMINATIVA COMPOSTA POR TERMOS EVOCATIVOS. TERMOS DE USO COMUM. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A
marca
registrada pela agravante possui natureza nominativa e é composta por termos de uso comum, o que limita seu grau de distintividade e, por consequência, sua proteção jurídica.
4. A sigla utilizada pelos agravados apresenta distinção visual e gráfica relevante em relação à
marca
da agravante, não sendo verificada, prima facie, confusão direta ou imediata capaz de justificar a concessão da tutela de urgência.
5. O juízo a quo pautou sua decisão em cognição sumária na ausência de prova do prejuízo concreto, imediato e irreversível à imagem da agravante, sendo necessária maior dilação probatória para aferição do alegado uso indevido.
6. A proteção conferida às
marcas
evocativas deve ser analisada com cautela, evitando monopólio de expressões genéricas que restringiriam a livre iniciativa e a concorrência legítima. 7. A acusação de concorrência desleal exige análise detida de elementos subjetivos e objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O uso de
marca
nominativa composta por expressões evocativas ou de baixa distintividade não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para impedir uso de sinais semelhantes, sem prova concreta de confusão ou prejuízo iminente. 2. A aferição da alegada violação marcária demanda instrução probatória ampla, não se admitindo sua apreciação em sede de cognição sumária.”
(...). (N.U 1021118-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025). (Destaquei).

Registra-se que os prejuízos advindos da manutenção da decisão para o Agravante se mostram relevantes como a afetação direita de sua atividade empresarial, perda de investimentos em publicidade, inviabilização de cursos em andamento e abalo à sua imagem junto aos consumidores.

Ante o exposto, conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a decisão recorrida,
indeferir
a tutela de urgência requerida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025